Tribunal: TJSP
Processo: 0002834-24.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso ministerial. Falta disciplinar de natureza grave. Visitante cadastrada do sentenciado que tentou ingressar no presídio ocultando drogas a ele destinadas em suas vestes. Reconhecimento da falta grave. Necessidade. Conduta típica prevista no artigo 52 da LEP. Depoimentos das agentes prisionais em harmonia com o conjunto probatório produzido. Tentativa punível com a

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Recurso ministerial. Falta disciplinar de natureza grave. Visitante cadastrada do sentenciado que tentou ingressar no presídio ocultando drogas a ele destinadas em suas vestes. Reconhecimento da falta grave. Necessidade. Conduta típica prevista no artigo 52 da LEP. Depoimentos das agentes prisionais em harmonia com o conjunto probatório produzido. Tentativa punível com a sanção correspondente à falta consumada. Interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime. Necessidade. Exegese da Súmula 534 do C. Superior Tribunal de Justiça. Perda dos dias remidos. Possibilidade. Aplicação do coeficiente de 1/3 que se revela adequado e proporcional à espécie. Agravo ministerial provido.